Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-61.2021.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada improcedente - Apelo da parte autora – "Golpe do boleto fraudado" – Relação havida entre as partes é de consumo. Análise da controvérsia à luz do CDC é de rigor – Todavia, no tocante à inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista, consigno que não é automático e

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada improcedente - Apelo da parte autora – "Golpe do boleto fraudado" – Relação havida entre as partes é de consumo. Análise da controvérsia à luz do CDC é de rigor – Todavia, no tocante à inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista, consigno que não é automático e irrestrito. De fato, o dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em absoluto aboliu ou mitigou a obrigação do consumidor da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Mas não é só. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos, ou seja, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. In casu, incumbia autor e apelante, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, a prova dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja; que a ré contribuiu de alguma maneira com fraude contra ele perpetrada. "Golpe do Boleto Fraudado" ou "Golpe do Boleto Falso", que consiste, basicamente, na emissão de boletos fraudados por terceiro se passando pelo credor, cujo favorecido/beneficiário do pagamento, todavia, é pessoa diversa do legítimo credor. Disse o apelante que houve o pagamento do débito, porque, por meio do aplicativo WhatsApp, fraudadores, agindo em nome da apelada, emitiram boleto referente aos débitos de quatro parcelas, pagos pelo devedor fiduciante, ou seja, pelo autor/apelante. Autor/apelante que não trouxe aos autos os "prints" da conversa realizada com o falsário ou mesmo o número de protocolo da ligação feita pelo número 08007070083, diligências essas que estavam ao seu alcance e cujos elementos de prova contribuiriam para o esclarecimento da controvérsia dos autos. No mais, segundo o autor, o boleto que lhe foi encaminhado fazia expressa alusão aos dados da beneficiária do pagamento, qual seja, da credora fiduciária – BV FINANCEIRA S.A. Porém, os dados do pagamento apontados pelo comprovante constante dos autos, dão conta do beneficiário original PAGSEGURO INTERNET S.A, o mesmo nome, aliás, que também consta no campo destinado ao beneficiário do pagamento do boleto (PagSeguro S/A). Falha na prestação dos serviços não demonstrada – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso improvido.